Tribunal: TJSP
Processo: 1006393-72.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO ("SEM PARAR") – AUTORIZAÇÃO, PRESTADA PELA AUTORA EM FAVOR DE TERCEIROS (EX-NORA), PARA DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE, PARA PAGAMENTO PELO USO DO SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMATIZADA PRESTADO PELA RÉ – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS - Pretensão de reforma da r.sentença de improcedência – Rejeição –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO ("SEM PARAR") – AUTORIZAÇÃO, PRESTADA PELA AUTORA EM FAVOR DE TERCEIROS (EX-NORA), PARA DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE, PARA PAGAMENTO PELO USO DO SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMATIZADA PRESTADO PELA RÉ – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS - Pretensão de reforma da r.sentença de improcedência – Rejeição – Hipótese em que a autora prestou uma autorização "intuitu personae" em favor de sua então nora, que viria a deixar de sê-lo posteriormente – Natureza personalíssima do negócio jurídico – Termo de autorização para descontos que não dispôs acerca de especificação, restrição ou limitação quanto ao veículo a ser utilizado pela beneficiária dos serviços prestados pela ré – Descontos em conta, fundados na prestação dos serviços da ré à beneficiária, que se mostram regulares – Ausência de fato ilícito – RECURSO DESPROVIDO.